Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744414-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAGALI DE FATIMA REIS ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAGALI DE FÁTIMA REIS ANDRADE em que aponta como autoridade coatora a SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, a impetrante informa que foi preterida da ordem cronológica de pagamento de pensão por morte a que teria direito, conforme inclusive reconhecido pela autoridade impetrada. Por isso, conclui que o pedido liminar para pagamento do valor deve ser deferido. No mérito, pugna para que a segurança seja confirmada, por violação ao artigo 37 da Lei no 4.320/1964, assim como pela preterição dada pela autoridade coatora, de modo que os pagamentos ocorram na ordem cronológica de exigibilidade. Não houve o recolhimento das custas iniciais. Pois bem. Verifico algumas irregularidades no MS, que impedem a análise da liminar, no momento. Uma delas, é que as custas processuais não foram recolhidas e não houve pedido de concessão da gratuidade de justiça. Também não houve a indicação da data do ato coator. Além disso, a procuração apresentada contém assinatura digitalizada, e não assinatura digital certificada, ou assinatura física aposta e posteriormente digitalizada. Conforme cediço, os artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil (CPC) dispõem sobre o dever do Magistrado de oportunizar a manifestação das partes antes de decidir sobre matérias de ordem pública e a regularização de vícios processuais. Também é sabido do dever de cooperação entre todos os envolvidos em controvérsias judiciais, justamente por conta da primazia da resolução do mérito. Quanto à regularidade de representação, tem-se que apesar de a assinatura digitalizada possuir uma aparência formal de validade, não há imediata percepção da ausência da assinatura digital certificada ou da assinatura autografa fisicamente aposta. A assinatura digitalizada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é considerada válida para fins de autenticação de documentos processuais. Trata-se de mera reprodução da assinatura manuscrita, que pode ser facilmente adulterada e não oferece garantias de autenticidade ou integridade, diferentemente da assinatura digital, que utiliza certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nesse sentido, vejamos o que o STJ já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Portanto, as assinaturas trazidas tanto na procuração como na declaração de hipossuficiência não são válidas. Quanto às custas processuais, apesar de a parte impetrante ter colacionado declaração de hipossuficiência, com inconsistência na assinatura, não fez o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no bojo do presente remédio constitucional. Nesse passo, é de se conceder prazo para que a impetrante junte o comprovante do pagamento das custas. Por último, a parte impetrante deve indicar qual foi a data do ato coator. Ante o exposto, INTIME-SE a parte impetrante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua representação processual mediante a apresentação de procuração válida, comprove o recolhimento das custas processuais, e indique a data do ato apontado como coator. Adverte-se que, caso não ocorra a regularização no prazo assinalado, a petição inicial será indeferida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador